Tribunal: TJES
Processo: 5004941-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. REQUISITOS FORMAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NOTIFICAÇÃO DO IPTU POR ENVIO DE CARNÊ. SÚMULA 397 DO STJ. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENHORA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para cobrança de IPTU e TCRS referentes aos exercícios de 2019 a 2022, na qual o agravante sustenta nulidade da CDA, ausência de notificação do lançamento e pleiteia a extinção da execução em razão do baixo valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de validade formal; (ii) estabelecer se houve regular constituição do crédito tributário quanto à notificação do lançamento; (iii) determinar se é cabível a extinção da execução fiscal em razão do alegado baixo valor do débito à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, a qual somente é afastada por prova inequívoca, sendo incabível dilação probatória em exceção de pré-executividade.

A certidão executiva contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, pois identifica o devedor, discrimina os valores, indica a natureza do crédito e permite a individualização da obrigação.

A ausência de detalhamento da base de cálculo ou dos critérios de avaliação venal na CDA não configura nulidade, pois inexiste exigência legal de indicação pormenorizada da regra matriz de incidência no título executivo.

A alegação de utilização de índices ou campos padronizados no sistema não compromete a validade da CDA quando o valor final está expresso em moeda vigente e inteligível.

A notificação do lançamento do IPTU se perfaz com o envio do carnê ao endereço do contribuinte, presumindo-se sua entrega, nos termos da Súmula 397 do STJ.

Incumbe ao contribuinte comprovar o não recebimento da notificação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a mera alegação em exceção de pré-executividade.

A extinção de execução fiscal por baixo valor deve observar a autonomia legislativa do ente federado e os requisitos fixados pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

O valor atualizado do débito supera o limite definido pela legislação municipal de Vitória para dispensa de ajuizamento, afastando a caracterização de crédito de baixo valor.

A existência de penhora efetivada e de bens constritos demonstra a utilidade do processo executivo e impede a extinção com fundamento em baixa economicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos essenciais previstos em lei, sendo desnecessária a indicação detalhada da base de cálculo do tributo. 2. A notificação do lançamento do IPTU se presume realizada com o envio do carnê ao endereço do contribuinte, cabendo a este provar o não recebimento. 3. A extinção de execução fiscal por baixo valor exige observância da legislação local e é afastada quando o débito supera o limite municipal ou há penhora de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 33, 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 8.539/2013; Decreto Municipal nº 23.488/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 397; STJ, REsp 1.114.780/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010 (Tema 248); STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004941-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HELY ZAZARI ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. REQUISITOS FORMAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NOTIFICAÇÃO DO IPTU POR ENVIO DE CARNÊ. SÚMULA 397 DO STJ. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENHORA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para cobrança de IPTU e TCRS referentes aos exercícios de 2019 a 2022, na qual o agravante sustenta nulidade da CDA, ausência de notificação do lançamento e pleiteia a extinção da execução em razão do baixo valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de validade formal; (ii) estabelecer se houve regular constituição do crédito tributário quanto à notificação do lançamento; (iii) determinar se é cabível a extinção da execução fiscal em razão do alegado baixo valor do débito à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, a qual somente é afastada por prova inequívoca, sendo incabível dilação probatória em exceção de pré-executividade.

A certidão executiva contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, pois identifica o devedor, discrimina os valores, indica a natureza do crédito e permite a individualização da obrigação.

A ausência de detalhamento da base de cálculo ou dos critérios de avaliação venal na CDA não configura nulidade, pois inexiste exigência legal de indicação pormenorizada da regra matriz de incidência no título executivo.

A alegação de utilização de índices ou campos padronizados no sistema não compromete a validade da CDA quando o valor final está expresso em moeda vigente e inteligível.

A notificação do lançamento do IPTU se perfaz com o envio do carnê ao endereço do contribuinte, presumindo-se sua entrega, nos termos da Súmula 397 do STJ.

Incumbe ao contribuinte comprovar o não recebimento da notificação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a mera alegação em exceção de pré-executividade.

A extinção de execução fiscal por baixo valor deve observar a autonomia legislativa do ente federado e os requisitos fixados pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

O valor atualizado do débito supera o limite definido pela legislação municipal de Vitória para dispensa de ajuizamento, afastando a caracterização de crédito de baixo valor.

A existência de penhora efetivada e de bens constritos demonstra a utilidade do processo executivo e impede a extinção com fundamento em baixa economicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos essenciais previstos em lei, sendo desnecessária a indicação detalhada da base de cálculo do tributo. 2. A notificação do lançamento do IPTU se presume realizada com o envio do carnê ao endereço do contribuinte, cabendo a este provar o não recebimento. 3. Extinção da execução fiscal por baixo valor inaplicável, na espécie, por haver bens penhorados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 33, 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 8.539/2013; Decreto Municipal nº 23.488/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 397; STJ, REsp 1.114.780/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010 (Tema 248); STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Paulo Hely Zazari Alves
contra
a decisão interlocutória i
de
ID 43120052 dos autos originários, complementada pela decisão de ID 64650896 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante nos autos da Execução Fiscal nº 5037983-08.2022.8.08.0024, movida pelo Município de Vitória para a cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) dos exercícios de 2019 a 2022.

Nas razões recursais registradas sob o ID 12984290, o agravante
aduz
: (I) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3621/2022 por descumprimento dos requisitos formais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), alegando que o título apresenta remissões genéricas à legislação municipal (Lei nº 4.476/1997) sem especificar os artigos violados, o critério material da incidência, a base de cálculo ou a alíquota aplicada;
(II)
a ocorrência de erro material na decisão de primeiro grau quanto ao questionamento da base de cálculo, sustentando que sua insurgência não recai sobre os critérios de avaliação venal em si, mas sobre a ausência física dessas informações no corpo da CDA, o que impossibilitaria o exercício do contraditório e da ampla defesa; (III) a suposta falta de notificação do lançamento tributário, alegando que não houve processo administrativo prévio ou comprovação do envio do carnê de IPTU ao seu endereço.

Diante de tais argumentos,
o agravante pleiteia a reforma da decisão, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em decisão
de ID
nº
15809467,
foi indeferido o requerimento de
gratuidade da justiça postulad
o
pelo agravante e, diante do recolhimento do preparo, analisou-
se
o pedido liminar do recurso e indeferiu-
se
o pedido de tutela antecipada recursal.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões no ID 18284372, defendendo a higidez formal da CDA, que conteria a especificação detalhada de cada termo de inscrição, os processos administrativos e a fundamentação legal dos encargos. Alegou que a notificação do IPTU se perfaz com o envio do carnê e que a pretensão de extinção por baixo valor configura inovação recursal.
Por fim
, sustentou que o valor atualizado da execução (R$ 5.791,41) supera o limite de dispensa da lei municipal e que já houve a efetivação de penhora sobre imóvel do devedor.

Pois bem.

Por restarem preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do agravo de instrumento, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar: (i) se a CDA exequenda atende aos requisitos legais de validade formal; (ii) se houve constituição regular do crédito tributário, notadamente quanto à notificação do lançamento; e (iii) se a execução fiscal deve ser extinta em razão do alegado baixo valor do débito, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

O agravante insurge-se contra a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, alegando, inicialmente, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3621/2022 padece de nulidade absoluta por não detalhar os elementos da regra matriz de incidência tributária.

A Certidão de Dívida Ativa, para ostentar eficácia executiva, deve observar estritamente os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

O título executivo extrajudicial administrativo goza de presunção relativa de liquidez e certeza (Art. 204, CTN), a qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado. Em sede de exceção de pré-executividade, a desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título exige prova pré-constituída, por se tratar de incidente incompatível com dilação probatória.

Do exame da CDA,
esta
identifica o devedor, discrimina o valor originário do débito, indica a natureza dos créditos exigidos, aponta os respectivos termos de inscrição e veicula os dados necessários à individualização da obrigação, sendo admissível, nos termos do art. 2º, § 6º, da LEF, a substituição do número do livro e da folha por controle eletrônico.

A alegação de que a CDA utiliza índices extintos ou moedas superadas não encontra respaldo na realidade dos autos. O fato de o sistema conter colunas para valor convertido não anula o título quando o montante final está expresso em Real, moeda vigente no período dos fatos geradores (2019-2022). Cuida-se, ao que se depreende do documento, de campos padronizados do sistema eletrônico, sem aptidão, por si sós, para comprometer a inteligibilidade do título executivo.

O agravante sustenta, ainda, a nulidade do crédito tributário por ausência de notificação do lançamento. Esta tese, contudo, colide frontalmente com a pacificada orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 397: "O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço".

O IPTU é tributo cujo lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, que detém os dados cadastrais do imóvel. A remessa do carnê via correio ou a publicação de editais de notificação geral são mecanismos suficientes para a constituição do crédito e para o início do prazo de impugnação administrativa. Existe uma presunção
iuris tantum
de que a guia de recolhimento foi entregue no endereço do imóvel ou do contribuinte cadastrado junto à prefeitura.

Para ilidir tal presunção, caberia ao executado comprovar o não recebimento da guia (STJ. 1ª Seção. REsp 1.114.780/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/05/2010 - Recurso Repetitivo - Tema 248). Na hipótese sob exame, o agravante não trouxe aos autos qualquer indício de prova de que o Município falhou no dever de remeter a notificação ou que houve erro no endereço cadastral. A simples alegação negativa de notificação, em sede de exceção de pré-executividade, é insuficiente para afastar a liquidez e certeza do título executivo.

Giro outro, relativamente
à pretensão de extinção da execução fiscal em razão do seu "baixo valor", o agravante invoca o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça para sustentar que a manutenção do processo judicial é antieconômica e fere o princípio da eficiência administrativa.

Em 19
de dezembro de
2023, o Plenário do STF, ao julgar o RE 1.355.208, fixou teses vinculantes que visam a racionalização do sistema de execuções fiscais no país. As premissas fixadas pela Suprema Corte são as seguintes:

- É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

- O ajuizamento dependerá da prévia adoção de providências administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

- Processos em curso não impedem pedidos de suspensão para a adoção de medidas extrajudiciais.

Resolução nº 547/2024 do CNJ
regulamentou
tais diretrizes, estabelecendo, em seu artigo 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando cumulativamente: (a) o processo estiver pendente de citação há mais de um ano sem movimentação útil, ou (b) ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Entretanto, a aplicação automática deste patamar de R$ 10.000,00 deve ser temperada por dois fatores fundamentais presentes no caso em julgamento: a autonomia legislativa do Município e a utilidade concreta do processo (presença de penhora).

O STF ressalvou que a extinção deve respeitar a "competência constitucional de cada ente federado". Isso implica que, se o Município possui legislação própria definindo o que considera "baixo valor" para fins de dispensa de ajuizamento, tal parâmetro deve ser observado como expressão da autonomia administrativa e tributária do ente local.

No âmbito do Município de Vitória, a matéria é regida pela Lei nº 8.539/2013, regulamentada pelo Decreto nº 23.488/2024. O referido decreto, em seu artigo 1º, fixou o crédito tributário de baixo valor em
R$ 4.430,79
.

Conforme se extrai das informações prestadas pelo agravado e não impugnadas especificamente pelo agravante, o valor atualizado do débito tributário é de
R$ 5.791,41
. Portanto, embora o montante histórico fosse inferior ao limite municipal de dispensa, o valor consolidado atual supera o patamar de R$ 4.430,79 fixado pela legislação de Vitória.

Ademais, o artigo 1º, § 1º da citada Resolução condiciona a extinção à ausência de citação ou à
não localização de bens penhoráveis
.
No caso concreto,
além de já ter sido promovida a citação válida do executado, houve constrição patrimonial efetiva, com penhora e avaliação do imóvel
inscrito sob o nº 6591264 (Sala 604 do Ed. San Martin) em 19/09/2023.

A existência de penhora averbada na matrícula do imóvel (matrícula nº 37.359) constitui movimentação útil inequívoca e demonstra a viabilidade da recuperação do crédito tributário. Em execuções onde o crédito já está garantido, o custo operacional remanescente para a alienação judicial é justificado pela alta probabilidade de satisfação da dívida. A extinção de um feito com penhora consolidada implicaria no levantamento da constrição e na devolução do ônus da cobrança à via administrativa, onde o ente público teria que recomeçar o processo de localização de bens que o Judiciário já logrou encontrar. Portanto, a presença de bens penhoráveis afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

Por fim, o agravante alega “erro material”
da decisão recorrida
, sustentando que o magistrado
a quo
interpretou equivocadamente sua insurgência quanto à
ausência de disposição na CDA que informasse a
base de cálculo
do tributo
. Afirma que não questionou os critérios técnicos de avaliação venal, mas sim a ausência
de critérios a para se chegar ao valor constante
na CDA.

Contudo,
o
valor venal do imóvel constitui a base de cálculo do IPTU, nos termos do art. 33 do CTN, inserindo-se a exação no âmbito da competência tributária prevista no art. 156, I, da Constituição Federal. O título executivo indica o valor total do débito por exercício,
a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos,
assim como
a natureza da dívida,
cumprindo com os requisitos constantes no
artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980)
.
Não há qualquer obrigatoriedade legal de constar
expressamente
na CDA qual
teria sido o critério
para a fixação da base de cálculo do tributo
já inscrito em dívida ativa
.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão interlocutória de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.